Tribunal: STF
Processo: RE 1319401
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação dos arts. 5º, LXX e 8º, III da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. As entidades associativas em mandado de segurança coletivo atuam em nome próprio na defesa do direito alheio de seus associados, na condição de substitutas processuais, de forma mais ampla do que a atuação por representação processual, e com alcance sobre todos os seus associados, independentemente de autorização ou do momento de vinculação à associação. 2. A definição da legitimidade ativa e passiva no mandado de segurança coletivo, bem como do interesse processual da associação impetrante, envolve a análise do limite subjetivo da ordem que será proferida. Nem sempre a autoridade impetrada deterá competência administrativa para atuar sobre a totalidade dos integrantes da associação impetrante, mas apenas sobre parcela dos seus membros, de modo que a sentença do mandado de segurança deverá aproveitar apenas os associados situados nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade impetrada. 3. A legitimidade ativa e o interesse de agir da entidade associativa são condições da ação no mandado de segurança coletivo, e devem estar devidamente comprovados pela impetrante quando do ajuizamento do processo. Hipótese em que o sindicato impetrante não demonstrou a presença de ao menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem, analisando os fatos e as provas juntadas aos autos bem como interpretando a legislação ordinária, assentou não ter o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Por Fretamento de Curitiba e Municípios do Parana interesse de agir, notadamente em razão de o sindicato impetrante não ter demonstrado a “presença de ao menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada”. Por ser esclarecedora, transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A limitação territorial da eficácia do mandado de segurança coletivo segundo a autoridade apontada impetrada torna indispensável que o sindicato impetrante forneça a lista dos associados substituídos, o que não se confunde com a exigência de autorização para impetração do processo. A providência visa a permitir ao Judiciário a verificação de haver ao menos um filiado substituído com domicílio na área de atuação da autoridade impetrada, a demonstrar a legitimidade ativa da entidade sindical, a legitimidade passiva da autoridade contra quem será dirigida a ordem e a utilidade na impetração do mandado de segurança. 



    (...)



    Quanto à extensão territorial da segurança, o SINFRETIBA formulou pedido genérico para que seja assegurado o direito das empresas associadas à IMPETRANTE a apurarem e recolherem o PIS e a COFINS sem a indevida inclusão do ISS na base de cálculo destas contribuições, suspendendo-se, nos termos do inciso IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a exigibilidade dos respectivos créditos tributários (ev1-INIC1 na origem). De outro lado, o mandado de segurança coletivo foi impetrado por temor de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR. Dessa forma, a eficácia da segurança eventualmente concedida ficará adstrita apenas aos associados domiciliados em municípios abrangidos pela área de atuação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR. No curso do processo o sindicato impetrante não apresentou a listagem dos associados substituídos e respectivos domicílios, impossibilitando a verificação plena da legitimidade ativa e do interesse de agir no mandado de segurança. Insuficiente, para esse fim, a mera listagem dos municípios abrangidos pela base territorial do sindicato no estatuto social, sem qualquer referência ao domicílio dos sindicalizados substituídos.



    (...)



    A legitimidade ativa e o interesse de agir da entidade sindical são condições da ação do mandado de segurança coletivo, e devem estar devidamente comprovados pela impetrante quando do ajuizamento do processo. Na hipótese, a regularidade do processo dependia da demonstração da presença de pelo menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada (Delegacia da Receita Federal de Curitiba/PR), o que não ocorreu.”



    Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/09) e do conjunto fático probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF. Na mesma direção, cito os seguintes julgados, nos quais se apreciaram situações análogas à do presente caso: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE nº 1.258.018/RS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/20 – grifo nosso). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.089.464/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/5/19 – grifo nosso). 



    Corroborando o entendimento: RE nº 981.727/RN-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18; RE nº 1.051.669/SC-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/19.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente